Tribunal: TJBA
Processo: 8000957-95.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8000957-95.2023.8.05.0274 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: MAYLON CAIRES SILVA ADVOGADO: CHAQUIB SAMPAIO FILHO - OAB/MG Nº 6.243 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: CAROLINA BEZERRA ALVES GOMES E SILVA PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. AO FIM, SUBSTITUIU-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 2 PENAS PRIVATIVAS DE DIREITOS. 1 - PRELIMINAR. 1.1 - O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO FLAGRANTE, POR TER SIDO “PREPARADO”. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA QUALQUER INDUÇÃO OU PROVOCAÇÃO POLICIAL À PRÁTICA DELITIVA. O APELANTE FOI SURPREENDIDO PORTANDO ENTORPECENTES E PETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO DE DROGAS, CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIÁVEL, ASSIM, O RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL NOS TERMOS DA SÚMULA 145 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. 2 - MÉRITO. 2.1 - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE AUTO DE APREENSÃO E EXIBIÇÃO, LAUDO PERICIAL PRELIMINAR E LAUDO DEFINITIVO. APELANTE FLAGRADO EM POSSE DE 634,33 G DE MACONHA, DISTRIBUÍDAS EM 15 PACOTES. AUTORIA COMPROVADA ATRAVÉS DE DEPOIMENTOS POLICIAIS UNÍSSONOS E CONVERGENTES ENTRE SI. CONFISSÃO PARCIAL DO APELANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2.2 - PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 (CONSUMO PESSOAL). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA PELO AUTO DE APREENSÃO, LAUDO PERICIAL PROVISÓRIO E LAUDO DEFINITIVO. ENCONTRADAS AO TODO, 634,33 GRAMAS DE “MACONHA”, ACONDICIONADAS EM 15 PORÇÕES. UMA PARTE DA CANNABIS FRACIONADA E ACONDICIONADA EM PORÇÕES TÍPICAS DA MERCANCIA E OUTRA PARTE PRONTA PARA SER REPARTIDA. ADEMAIS, O PRÓPRIO APELANTE CONFESSOU QUE PARTE DA DROGA SERIA DESTINADA À VENDA, HAVENDO CONTRADIÇÕES EM SUAS DECLARAÇÕES. CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE MERA ATIVIDADE, BASTANDO QUE O AGENTE FLEXIONE, PORTANTO, UM DOS VERBOS DESCRITOS NO CAPUT DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. AFIRMAÇÃO DO APELANTE DE QUE É APENAS USUÁRIO INCAPAZ DE DESCONSTITUIR TODO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO ENGENDRADO. IMPROVIMENTO. 2.3 - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO. MANTÉM-SE A PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, NOTADAMENTE PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E PELOS APETRECHOS DESTINADOS À MERCANCIA. 2.4 - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS EM SENTENÇA. 3 - CONCLUSÃO: APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8000957-95.2023.8.05.0274, tendo MAYLON CAIRES SILVA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER EM PARTE e na sua extensão, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR